Tribunal: TJSP
Processo: 2051301-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051301-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
REGIANE RODRIGUES LIMEIRA, é agravado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051301-54.2020.8.26.0000 -Voto no 0632 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento no. 2051301-54.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1000895-58.2020.8.26.0481
Agravante: Regiane Rodrigues Limeira
Agravada: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público
Comarca: Presidente Epitácio
Juíza: Dra. Fernanda Perez Jacomini Vicentin
Voto n.o 0632
Agravo de instrumento. Irresignação da autora contra decisão
que indeferiu tutela provisória tendente a proibir que a ré
torne a efetuar descontos de seu benefício previdenciário.
Acolhimento. Débitos promovidos sem aparente vínculo
associativo. Probabilidade do direito e perigo de dano
evidenciados. Precedentes desta Colenda Câmara. Decisão
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regiane
Rodrigues Limeira em face de decisão (fls. 32/34 na origem) proferida nos autos de ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pleitos indenizatórios,
processo n.o 1000895-58.2020.8.26.0481, que indeferiu tutela de urgência tendente a
proibir que a ré, ora agravada, torne a efetuar descontos do benefício previdenciário
percebido pela autora, por reputar ausente a probabilidade do direito da requerente.
Sustenta a agravante, em sua irresignação, em síntese, que i)
presentes os requisitos legais contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil,
autorizadores da concessão da tutela provisória almejada; e ii) os descontos que sofreu,
considerados indevidos, consumiram parcela significativa de seus rendimentos líquidos, a
impossibilitar, enquanto tramita a demanda, novas deduções injustificadas sejam
realizadas.
Pugna a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do
agravo, com sequente reforma da decisão impugnada.
Pela decisão de fls. 14/16 deferiu-se a antecipação da tutela recursal
almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051301-54.2020.8.26.0000 -Voto no 0632 – JEMM - RRVT
3
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram à
concessão do efeito ativo. Consoante lá se expôs:
''Colhe-se dos autos na origem que a recorrente teve descontado de
seu benefício previdenciário, entre fevereiro e julho de 2019, o valor mensal de R$ 31,55
(fls. 25/30), a título de contribuição associativa à entidade ré, a qual alega desconhecer
integralmente, razão pela qual aforou a demanda principal em 28/2/2020 objetivando a
devolução em dobro da quantia e indenização por dano moral.
A hipótese é, aparentemente, de desconto indevido de contribuições
oriundas da associação da autora à ré, em razão de suposta inexistência de vínculo entre
as litigantes.
Pois bem.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos casos envolvendo a
ABAMSP, reconheceu o caráter indevido dos descontos realizados de benefícios
previdenciários em seu favor. Neste sentido: Apelação Cível 1001771-60.2019.8.26.0024 -
Rel. Fábio Quadros - 4a Câmara de Direito Privado - j. 19/9/2019; Apelação Cível
1001725-08.2018.8.26.0024 - Rel. Jacob Valente - 12a Câmara de Direito Privado; j.
15/8/2019; Agravo de Instrumento 2158348-24.2019.8.26.0000 - Rel. Beretta da Silveira -
3a Câmara de Direito Privado - j. 24/7/2019; Apelação Cível 1004724-31.2018.8.26.0024
- Rel. Mary Grün - 7a Câmara de Direito Privado - j. 14/2/2019; e Apelação Cível
1007052-21.2018.8.26.0189 - Rel. Coelho Mendes - 10a Câmara de Direito Privado - j.
5/2/2019.
E não destoa o posicionamento seguido por esta Colenda 1a
Câmara de Direito Privado (Apelação cível 1001244-82.2019.8.26.0356 - Rel. Luiz
Antonio de Godoy - j. 4/3/2020; e Apelação cível 1006592-30.2019.8.26.0664 - Rel.
Augusto Rezende - j. 29/11/2019), que até mesmo já veio de assentar que ''absolutamente
sintomático o grande número de ações envolvendo a mesma ré e os descontos indevidos
efetuados nos pagamentos de tantas vítimas como a autora (v.g. TJSP, Ap. civ. n.
1001557-85.2018.8.26.0515, Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2019; Ap. civ. n. 1009169-82.2018.8.26.0189, Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2019)'' (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051301-54.2020.8.26.0000 -Voto no 0632 – JEMM - RRVT
4
cível 1001538-48.2018.8.26.0493 - Rel. Desembargador Claudio Godoy - j. 2/12/2019).
Com efeito, não parece razoável permitir, diante deste contexto,
possa a agravada tornar a realizar descontos futuros de verba essencial percebida pela
autora, de cerca de um salário mínimo, e integralmente destinada a seu sustento e
manutenção.
Não bastasse, a demandante reside em Presidente Epitácio/SP, ao
passo que a ré tem sede em Belo Horizonte, além de ser certo que os descontos, hoje
cessados, sempre se podem voltar a efetivar, sendo maior o perigo de demora à
recorrente, a chancelar a concessão da tutela de urgência pretendida, a fim de impedir
que a recorrida os realize, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por cada
dedução injustificada havida. A propósito, e contra a mesma agravada, esta Câmara em
recentes ocasiões perfilhou idêntico entendimento:
''Agravo de instrumento. Tutela provisória. Suspensão de
descontos da conta bancária do autor, que nega qualquer
vinculação associativa com a ré. Cabimento. Plausibilidade das
alegações da autora. Perigo de demora evidenciado. Decisão
revista.
Recurso
provido'' (Agravo
de
Instrumento
2003676-24.2020.8.26.0000; Relator: Claudio Godoy; Data do
Julgamento: 4/3/2020).
''Associação. Débitos descontados em benefício previdenciário.
Discussão acerca da existência de relação jurídica. Suspensão dos
descontos enquanto perdura a lide. Tutela concedida para tal fim.
Recurso
provido'' (Agravo
de
Instrumento
2224654-72.2019.8.26.0000; Relator: Augusto Rezende; Data do
Julgamento: 14/2/2020).
Processe-se, pois, com efeito ativo''.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051301-54.2020.8.26.0000 -Voto no 0632 – JEMM - RRVT
5